Tribunal: TJBA
Processo: 0566771-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.
0566771-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
ROBSON NASCIMENTO CONCEIÇÃO

Advogado(s): CARLA PINTO SIMÕES

APELADA:
SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA

Advogado(s): SÍLVIO AVELINO PIRES BRITTO JÚNIOR, LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, PATRÍCIA MACHADO DIDONÉ

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Robson Nascimento Conceição, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Ordinária de Restituição de Cotas de Consórcio ajuizada em face de SA Nacional de Veículos Ltda., extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Ré. O Apelante alegou a existência de relação jurídica entre as partes, apontando extratos de consórcio e comprovantes de pagamento que indicariam a
R
ecorrida como responsável pela intermediação contratual. Sustentou, ainda, nulidade da sentença, por ausência de análise de pedido de denunciação
à
lide, pleiteando a anulação do
decisum
ou o julgamento procedente da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a Concessionária possui legitimidade passiva para figurar na
demanda
de restituição de cotas de consórcio; determinar se a ausência de apreciação do pedido de denunciação à lide enseja nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva pressupõe a pertinência subjetiva, devendo recair sobre quem integra a relação jurídica de direito material deduzida em Juízo, o que não se verifica quando a concessionária é mera revendedora de veículos e destinatária das cartas de crédito, sem participar da administração do consórcio, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008.

4. Os documentos apresentados, tais como extratos e comprovantes de pagamento, não demonstram vínculo jurídico direto ou corresponsabilidade contratual entre o Autor e a Concessionária, não havendo previsão de solidariedade passiva em cláusula contratual.

5.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva importa extinção do processo sem resolução do mérito, tornando prejudicada a análise de incidentes processuais, como a denunciação da lide, pois a ausência da relação jurídica de base afasta qualquer exame de direito regressivo.

6. A sucumbência recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de Justiça deferida ao Demandante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, e 85, § 11; Lei nº 11.795/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, RI nº 00149847820178050001, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quinta Turma Recursal, j. 30.01.2018; TJ-BA, Recurso Inominado nº 02121712620198050001, Rel. Des. Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, Primeira Turma Recursal, j. 08.04.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0566771-60.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante
ROBSON NASCIMENTO CONCEIÇÃO,
sendo Apelada
SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
.